Tribunal: TJPA
Processo: 0008961-86.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008961-86.2016.8.14.0200

APELANTE: MARA RUBIA GOMES MENDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto ao trânsito em julgado administrativo. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que excluiu a embargante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, sob acusação de prática de concussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorre em omissão ao não apreciar, de forma específica, a alegação de ausência de trânsito em julgado administrativo, ante a suposta falta de apreciação do recurso hierárquico pela autoridade competente.

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de trânsito em julgado administrativo, consignando que a exclusão se dá somente após a decisão final no processo administrativo disciplinar, conforme publicação em boletim oficial.

4. A mera discordância com o conteúdo do julgado não configura omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

5. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/05/2025 a 19/05/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 23493043) opostos por
MARA RÚBIA GOMES MENDES
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão (Id. 23180229), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que culminou na exclusão da embargante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sustenta a embargante que o acórdão padece de
omissão
, ao deixar de analisar especificamente a alegação de ausência de trânsito em julgado administrativo, uma vez que o
recurso hierárquico
interposto por ela não teria sido apreciado pela autoridade competente (Governador do Estado), o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição no âmbito do processo administrativo disciplinar.

Contrarrazões infirmando os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 23493043) opostos por
MARA RÚBIA GOMES MENDES
, em face do acórdão (Id. 23180229), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que culminou na exclusão da embargante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará. Transcrevo a ementa dos embargos:

“Direito Administrativo. Apelação Cível. Exclusão de policial militar. Alegações de ilegalidade no processo administrativo e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta contra sentença que julga improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo, mantendo a exclusão da parte autora das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, fundamentada em infração disciplinar grave de concussão (exigência de vantagem indevida), após processo administrativo disciplinar.

2. A questão central consiste em determinar (i) se a exclusão da policial militar antes da análise de recurso hierárquico viola o princípio do duplo grau de jurisdição; (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de gravação de telefonema no processo administrativo; (iii) se as supostas contradições nos depoimentos das testemunhas comprometem a regularidade do procedimento; e (iv) se a punição de exclusão é desproporcional, contrariando o princípio da razoabilidade.

3. Conclui-se que (i) a exclusão ocorre após o trânsito em julgado administrativo e atende ao princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 373, I do CPC; (ii) a alegação de cerceamento de defesa não se confirma, pois o conjunto probatório é robusto, com depoimentos testemunhais e documentais, sendo prescindível a gravação do telefonema; (iii) as declarações das testemunhas, corroboradas pela vítima, são consistentes e suficientes para embasar a decisão; (iv) a punição de exclusão a bem da disciplina é proporcional à gravidade dos atos cometidos e segue a ética e os valores militares, nos termos do Código de Ética da Polícia Militar do Pará.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I;

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806117-41.2022.8.14.0000, Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou substituir o julgado, sendo sua função exclusiva esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em
omissão ao não enfrentar de forma específica a alegação de que a decisão administrativa que resultou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará teria sido proferida antes da apreciação do recurso hierárquico por ela interposto
, cuja competência seria do Governador do Estado, o que, em seu entender, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição no âmbito do processo administrativo disciplinar.

Não assiste à embargante.

A decisão embargada
enfrentou expressamente
tal alegação, ao reconhecer que a exclusão da servidora somente ocorreu
após o trânsito em julgado administrativo
, com base na decisão administrativa publicada no Boletim Geral nº 164, de 30 de agosto de 2016. Consta dos autos que foi oportunizado à apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com análise do
recurso de reconsideração
, conforme mencionado no voto condutor do acórdão, que também transcreveu trechos da decisão administrativa final.

Transcrevo os excertos do voto nessa parte:

“1. Da alegação de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição

A apelante sustenta
que sua exclusão da Polícia Militar foi realizada antes do julgamento do recurso hierárquico
, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Conforme os registros no processo, o Conselho de Disciplina nº 004/2015-CorCPE concluiu que a militar cometeu infração disciplinar grave, com provas testemunhais e documentais que fundamentaram a decisão de sua exclusão “a bem da disciplina.”

A decisão foi baseada em um processo administrativo que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 373, I do CPC. Foi dada à recorrente a possibilidade de apresentar recurso de reconsideração (Id. 20754171) – que impugna a Decisão Administrativa do Conselho de Disciplina de Portaria nº 004/2015-CorCPE, publicada em Aditamento ao Boletim Geral nº 024, de 04 de fevereiro de 2016, que aplicou a punição disciplinar de exclusão a bem da disciplina, que foi analisado e negado antes da decisão final de exclusão, nos termos da decisão administrativa nº 029/2016 constante do Id. 20754178-pág. 3-5, cuja conclusão transcrevo:

“(...) om efeito, tendo em conta as razões de fato e de direito já esposadas sobre o presente caso, e também ao dever de justiça estribado nas leis e na Constituições Federal, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a punição imposta de EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA, tornando-se definitiva e determino:

1. Publicar a presente decisão administrativa em Aditamento ao Boletim Geral . Providencie a CorGeral;

2. Intimar pessoalmente (Termo de Ciência) a interessada MARA RÚBIA GOMES MENDES, para, tomar conhecimento acerva do conteúdo da presente decisão, na forma do §3º do art. 288 d CPPM, de tudo remetendo cópia à Corregedoria Geral. Providencie o Comando do BPE;

3. Determinar à Diretoria de Pessoal, para, expedir portaria de EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA em desfavor da 2ª SGT PM RG 16566 MARA RÚBIA GOMES MENDES, do BPR, uma vez que após a publicação da presente decisão administrativa, ter-se-á operado o trânsito em julgado administrativo. Providencie a Diretoria e Pessoal. (...)”

O boletim oficial (Boletim Geral nº 164, de 30 de agosto de 2016) comprova que a exclusão foi realizada apenas após o trânsito em julgado administrativo,
não havendo necessidade de aguardar outra decisão hierárquica adicional
, uma vez que a decisão final já havia sido tomada e publicada em conformidade com os procedimentos da Polícia Militar do Estado do Pará.”

Logo, ainda que a embargante discorde do entendimento adotado, o inconformismo com o mérito da decisão
não autoriza o uso dos embargos de declaração
como meio de rediscussão da causa, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Ademais, quanto ao pedido de
prequestionamento
para fins de interposição de recurso especial, cumpre destacar que o acórdão embargado já enfrentou todas as matérias relevantes à controvérsia, inexistindo omissão que justifique nova manifestação. De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

Diante do exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025